Tribunal: TCU
Processo: 015.042/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por José Silveira Guimarães, ex prefeito do Município de Umbaúba/SE, em face do Acórdão 3.505/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por José Silveira Guimarães ao Acórdão 3505/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.